Tribunal: STF
Processo: RHC 240742
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do HC 889.956/MG, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDERSON CAIO DE OLIVEIRA contra acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



     Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, a 7 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 700 dias-multa.



    Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação ao Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir a pena ao patamar de 6 anos e 6 meses de reclusão e mais 660 dias-multa, nos termos do acórdão juntado às fls. 93-91, com a seguinte ementa:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONTESTADAS – PENA-BASE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.



    – A expressiva quantidade da droga apreendida deve ser levada em consideração na fixação da pena-base, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06.



    – A valoração negativa dos antecedentes criminais e da quantidade de droga justificam a fixação da pena-base do delito de tráfico acima do mínimo legal.



    – Diante do concurso entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, devem elas ser compensadas, vez que ambas são de natureza subjetiva e não há prevalência de uma sobre outra.



    – O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao juízo da execução penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente.



    No presente writ, o impetrante alega que o paciente preenche todos os requisitos necessários para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4°, da Lei n.º 11.343/06.



    Sustenta que a fixação do regime prisional mais gravoso carece de fundamentação idônea.



    Requer, assim, a aplicação da minorante do tráfico, em seu patamar máximo, com o consequente abrandamento do regime prisional, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    A liminar foi indeferida (fls. 499-500).



    As informações foram prestadas às fls. 505-521 e 523-547.



    O Ministério Público Federal, às fls. 550-554, manifestou-se nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    É o breve relatório. Decido.



    O impetrante alega que o paciente preenche todos os requisitos necessários para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4°, da Lei n.º 11.343/06.



    Sustenta que a fixação do regime prisional mais gravoso carece de fundamentação idônea.



    Na presente hipótese, verifica-se que o pleito relativo ao reconhecimento do tráfico privilegiado não foi objeto do recurso de apelação defensivo, não tendo sido, portando, apreciado pelo Tribunal de origem.



    Com efeito, verifica-se do acórdão que o patrono da ré suscitou as seguintes teses: ‘a redução da pena basilar, ao argumento de que o patamar estabelecido na sentença é excessivamente elevado. Busca ainda seja estabelecida a compensação entre atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência. Ao final, postula a isenção das custas.’ (fl. 84).



    Nesse contexto, não debatido o tema pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.



    [...] 



    Ante o exposto, não conheço o habeas corpus (documento eletrônico 47).



    Ao final, busca-se:



    [...] o deferimento da medida liminar do presente writ, para que a parte Anderson Caio aguarde o julgamento do presente em regime semiaberto e, no mérito, a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS para, aplicar ao Paciente a minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo, modificando o acordão para que nova pena seja cumprida inicialmente no regime aberto ou substituída por pena restritiva de direito (documento eletrônico 52, pp. 81-82).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe de 6/11/2014), RHC 121.495/SP (DJe de 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe de 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, sendo relator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe de  1º/7/2020).



    Ademais, nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões veiculadas naquele habeas corpus inviabiliza, igualmente, que elas sejam examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Por fim, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados de imediato e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator